Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011063-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (AGRAVANTE), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ARRESTO DE SACAS DE MILHO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DIVIDA POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ACORDO QUE DEVERIA SEGUIR A FORMA DO CONTRATO (ART. 472 DO CC) – NOVAÇÃO QUE DEVE SER EXPRESSA E NÃO PODE SER PRESUMIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afirmando a parte que realizou um acordo extrajudicial, compete à mesma comprovar tal situação nos autos, fazendo juntar o documento escrito acerca do acordo firmado e o seu efetivo cumprimento. 2. Os contratos devem ser rescindidos ou alterados pela forma que foram constituídos, de modo que, se a avença se deu na forma escrita, descabe defender sua alteração por acordo verbal, nos termos do art. 472 do Código Civil.

3. Não há se falar em novação quando ausente o
animus novandi
. 4. O
animus novandi
deve restar inequívoco, porquanto não passível de presunção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIMAR CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Execução para Entrega de Coisa Incerta”
(Proc. nº 1006246-57.2021.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por BOCCHI E FABIAN LTDA., indeferiu pedido dos executados/agravantes de revogação da ordem de arresto de 27.417 sacas de milho proferida no albor da tramitação processual por admitir que, ao contrário do por eles alegado, os documentos apresentados pelos executados/agravantes não se prestam à demonstração
“do pagamento do crédito acossado”
, pois
“o destinatário das Notas Fiscais de nº 547, 597 e 599 juntadas aos autos como demonstração da quitação dos débitos é Artemio Junior Fabian, ou seja, não à parte exequente, não obstante a alegação dos executados de se tratar de pessoa na qualidade de sócio da empresa credora”
, e por entender que, além disso,
“a anuência por parte da exequente ao plano de recuperação dos (executados/agravantes), por si só, não satisfaz a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos débitos”
(cf. Id. nº 151982507 dos autos de origem).

Os executados/agravantes reafirmam alegação de houve
“pagamento do crédito acossado”
, insistem em que
“as partes litigantes entabularam acordo extrajudicial para equalização da dívida (...), mediante a entrega (...) dos bens móveis descritos nas Notas Fiscais nº 547, nº 597 e nº 599”
, referentes a um trator, um esparramador de adubo/calcário, uma plantadeira e uma colheitadeira, e repetem que, na Assembleia Geral de Credores realizada no âmbito do processo de soerguimento deles, a própria credora/exequente/agravada
“anuiu com a informação de que o crédito detido foi pago mediante a entrega dos maquinários descriminados nas Notas Fiscais nº 547, 597 e 599”
(sic – cf. Id. nº 211597192 - Pág. 10/18).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de revogação da ordem de arresto de grãos,
“determinando, por conseguinte, o recolhimento do mandado”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 212626681 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a exequente/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 216012183).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu pedido dos executados/agravantes de revogação da ordem de arresto de sacas de milho sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo dos executados, não verifico os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, in casu, a inequívoca probabilidade do direito defendida frente ao alegado acordo extrajudicial entabulado entre os executados e a exequente acerca da quitação dos débitos exequendos, verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Isso porque, o destinatário das Notas Fiscais de nºs 547, 597 e 599 juntadas aos autos como demonstração da quitação dos débitos é Artemio Junior Fabian, ou seja, não à parte exequente, não obstante a alegação dos executados de se tratar de pessoa na qualidade de sócio da empresa credora.

Desta forma, a venda dos móveis (tratores, colhedeira, plantadeira e outros implementos agrícolas) ao sócio da empresa exequente, sem outro documento que comprove efetivamente o pagamento dos débitos executados, não autoriza liminarmente o reconhecimento judicial da quitação dos débitos por parte dos devedores.

De outro lado, a anuência por parte da exequente ao plano de recuperação dos recuperandos, por si só, não satisfaz a necessidade de comprovação da efetiva quitação dos débitos executados na demanda, cujo ônus é dos executados.

Ademais, a concessão da tutela de urgência postulada pelos executados no sentido de que seja revogada a decisão de id. 138969255 e, de consequência, determinado o recolhimento do mandado judicial de arresto do total dos grãos remanescentes de 27.417 sacas de milho, expedido no id. 151741565, de igual modo encontra óbice por forço do § 3°, do art. 300 do Código de Processo Civil, tendo em vista o manifesto perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso posteriormente revogada.

“Art. 300...

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)”

Em arremate, igualmente sem razão os executados em relação ao local do cumprimento da ordem de arresto dos grãos remanescentes (área de lavoura distinta daquela delimitada no título exequendo), tendo em vista que os grãos a serem arrestados não se submetem aos efeitos da presente recuperação judicial, conforme se observa da decisão acostadas aos autos no id. 65223649.

De rigor, portanto, o indeferimento do pedido de tutela de urgência almejada pelos executados (...)” (cf. Id. nº 151982507 dos autos de origem).

Em detida e meticulosa revisão dos elementos probatórios e dados informativos disponíveis à análise, tenho que o Juízo
“a quo”
agiu de maneira assertiva ao pontuar que as Notas Fiscais nº 547, 597 e 599 não conferem suficiente respaldo à alegação de quitação da dívida exequenda, mas não porque as máquinas agrícolas foram/teriam sido entregues à pessoa física do sócio Artêmio Junior Fabian e não à pessoa jurídica Bocchi e Fabian Ltda, a credora/exequente,
e, sim, porque, muito mais importante, é o fato de que a alegação de quitação da dívida ventilada pelos executados/agravantes se apoia integralmente na premissa de que “
as partes litigantes entabularam acordo extrajudicial para equalização da dívida acossada na presente ação, mediante a entrega pelo Executado JOSIMAR CANOSSA ao Exequente dos bens móveis descritos nas Notas Fiscais nº 547, 597 e 599”
, e, apesar de ser esse o ponto nevrálgico da questão, não há um único resquício de prova dessa composição amigável.

Somente se poderia concluir que, se efetivamente celebrado, o
“acordo extrajudicial”
teria sido verbal, visto que, que não há, nos autos, qualquer prova escrita e documento assinado pelas partes com indicativo de cumprimento da obrigação entabulada, e, mesmo que assim o fosse, se tratando de execução fundada em Cédula de Produto Rural devidamente registrada perante o Cartório competente, não se pode admitir a existência de alterações verbais naquilo que foi expressamente pactuado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil.

Ademais, sem efetiva demonstração da transação/novação, não seria possível a quitação da obrigação de entrega de coisa incerta (grãos) pela entrega de máquinas agrícolas, mesmo que o valor destas últimas, que segundo as notas fiscais totaliza R$ 1,955 milhão, superasse o valor remanescente da dívida exequenda, correspondente a 27.417 sacas de milho, e sem efetiva demonstração da transação/novação ou, no mínimo, de manifestação de aquiescência da credora/exequente nos próprios autos executivos, não se poderia cogitar da satisfação da dívida exequenda, pois a intenção de novar não se presume, devendo ser expressa ou sendo tácita, deve ser inequívoca.

Por fim, quanto a alegação de que, na Assembleia Geral de Credores realizada no âmbito do processo de soerguimento dos executados/agravados, a própria credora/exequente/agravada teria anuído com a informação de que o crédito detido teria sido pago mediante a entrega dos maquinários descriminados,
tenho que tal informação/alegação é descabida, visto que no conclave assemblear ocorrido no dia 08/03/2024 (cf. Id. nº 211599660) a parte exequente apenas anuiu ao plano de recuperação judicial, com relação a
“venda do ativo imobilizado realizada pelos recuperandos”
de forma genérica e indiscriminada, o que não satisfaz a necessidade de comprovação da efetiva quitação do débito executado, pois como já mencionado, o
animus novandi
deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco (art. 361 do CC).

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO SINGULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO/AGRAVADO NÃO RECONHECIDA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NO TÍTULO - ASSINATURA CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO COMO GARANTIDOR –
ACORDO CELEBRADO ENTRE DEVEDOR PRINCIPAL E CREDOR - ALEGADA NOVAÇÃO DO TÍTULO - DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI - NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇAO DA PENHORA – INÉRCIA DO EXECUTADO QUANDO INTIMADO DO TERMO DE REDUÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM GARANTIDOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Para reconhecimento do instituto jurídico da novação, necessário se apresenta a existência de uma obrigação válida, criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior e a vontade de novar (animus novandi). Esta exigência deve ser inequívoca expressa ou tácita (art. 361 do CC), não se presumindo, o que não se registra nos autos.
2. Não há como, sob equivocada tese da existência de novação, extinguir o processo de execução, ao argumento de que o acordo do devedor principal realizado com o credor e no qual estes se obrigaram a pagar o débito cobrado pelo exeqüente, sobretudo por que este não participou daquela negociação.
Consoante se pode extrair do inciso I do art. 360 do CC/2002, opera-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, havendo que se constituir uma obrigação nova, diversa da originária, contanto que evidenciado o animus novandi, o que não se evidencia no caso dos autos.
A legitimidade ad causam do garantidor para figurar no pólo passivo da ação de execução decorre do próprio título de crédito que aparelha esta demanda, onde nele aportou sua rubrica, dando ciência às partes negociais da sua condição de avalista garantidor do cumprimento da obrigação por ele ajustada. A obrigação do interveniente hipotecante, proprietário do imóvel ofertado em garantia hipotecária do título exigido nos autos, é autônoma e independente, sendo a sua responsabilidade àquela do devedor, de sorte que ao credor é facultado excutir desde logo os seus bens, sendo a sua obrigação assumida no títulos de crédito mais uma garantia pessoal complementar para o banco credor. Não há que se falar em extinção da execução em razão da ilegitimidade do interveniente garantidor, ou mesmo nulidade da penhora, ainda mais quando integra regularmente a relação processual, sendo devidamente intimado da penhora do bem imóvel, mas permaneceu inerte
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001922-42.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

(
destaquei
)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.
O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI Nº 1008860-87.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – DJ 7/6/2023)
(destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024